Tribunal: TJDFT
Processo: 0750259-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750259-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS, ANA CAROLINA DE LIMA PEREIRA PACIENTE: ANTONIO RIBEIRO MOURAO NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA CAROLINA DE LIMA PEREIRA e MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS em favor de ANTÔNIO RIBEIRO MOURÃO NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID no 53774790). Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente estaria ilegalmente recolhido, em razão de inadimplemento de prestação alimentar definido em Juízo do Estado do Ceará; contudo, o débito teria sido pago e o cumprimento da sentença estaria extinto com a expedição de Alvará de Soltura. Acrescentam que a Carta Precatória teria sido distribuída, equivocadamente, para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que teria deixado de declinar a competência para a Vara de Precatórios. Assim, requerem que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugnam pela concessão da ordem de Habeas Corpus ao paciente. O pedido liminar foi deferido em plantão judicial pelo e. Desembargador João Egmont (ID no 53774539), sendo determinada a imediata soltura do paciente, que foi devidamente cumprida em 24/11/2023 (ID no 53823409). Informações prestadas pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal no ID no 53809639. Em parecer, a d. 4a Procuradoria de Justiça Cível oficia pela “perda superveniente do objeto do Habeas Corpus, restando prejudicado o exame de mérito, com a incidência do artigo 932, III, do CPC” (ID no 53905919). É o relatório. DECIDO. Segundo bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça “verifica-se esvaziamento do objeto do presente remédio, uma vez que o paciente foi posto em liberdade e não subsiste temor de nova constrição porquanto extinto o processo de cumprimento de sentença pela satisfação do débito”, nos termos da sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de São Benedito/CE (ID no 179142185 do processo referência). Além disso, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal) no ID no 53809639, o referido Juízo, em 24/11/2023, “reconheceu a incompetência para o conhecimento e julgamento da demanda e declinou da competência nesta data em favor da Vara de Precatórias”. Assim, julgo PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador